Tribunal: STF
Processo: ARE 1237282
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO - ATUAÇÃO DETERMINANTE DO CORRETOR NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO - CONCLUSÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO, SEM INTERMEDIAÇÃO - IRRELEVÂNCIA. PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO (ART. 724 DO CC).



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos dois embargos de declaração, foram ambos rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, ainda, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente